Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. A improcedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe, quando o conjunto probatório não reúne elementos concretos e robustos acerca da existência do elemento subjetivo específico do crime de invasão de domicílio, porquanto não demonstrado que o réu possuía o dolo de violar residência alheia. Constatadas divergências relevantes e ausência de firmeza no depoimento da vítima, que, no caso, perfaz a única prova dos autos, deve ser mantida a absolvição do réu.